Tribunal: TJES
Processo: 5000123-10.2025.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-10.2025.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDIR PEDRO DE SOUZA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000123-10.2025.8.08.0010.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
VALDIR PEDRO DE SOUZA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S.A
.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma total do julgado, sustentando a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos efetuados. Alternativamente, requer o afastamento da condenação por danos morais e da repetição em dobro do indébito, além da compensação de valores despendidos em favor do autor.

3.

Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença fustigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal a análise da existência de relação jurídica entre as partes, aos pedidos de restituição de valores e de reparação por danos extrapatrimoniais, além do pleito subsidiário de abatimento de montantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Adentrando ao mérito
, destaca-se a natureza consumerista da relação jurídica travada entre as partes, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Destarte, competia à instituição financeira o encargo de demonstrar, de forma cabal, a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu a contento.

6.

In casu,
verifica-se que a recorrente não logrou êxito em colacionar aos autos o instrumento contratual devidamente assinado, revelando-se a ausência de pactuação vício insanável que importa na declaração de inexistência do débito e na nulidade dos descontos efetuados, porquanto a intenção genérica de contratar empréstimo consignado manifestada na inicial não supre a exigência de prova da contratação específica, sendo vedado exigir do consumidor o pagamento de encargos cujos termos e condições não foram comprovadamente anuídos.

7.

Nessa toada, agiu com acerto o Juízo de origem ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, medida que se impõe nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a aplicação da penalidade prescinde de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

8.

No que tange aos danos morais, o julgado comporta reforma. A simples ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, não configura, por si só, dano moral, sendo indispensável a demonstração de fatos que atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade, conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP e REsp n. 2.229.389/SP), o que não se verifica na hipótese, ressaltando-se que a condenação à restituição em dobro já possui caráter sancionatório e pedagógico suficiente para penalizar a conduta da instituição e compensar o prejuízo material da consumidora. Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DO INSS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1.
"Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1º/6 /2023). 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de que,
a despeito da conduta do banco réu e dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora, no valor de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos
. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 2.236.597/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)
[grifei]

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO NÃO AUTORIZADO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ 1.
O desconto não autorizado em benefício previdenciário não é suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral, havendo necessidade de comprovação específica de violação aos direitos de personalidade do autor.
Precedentes.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à configuração do dano moral, no caso, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Recurso especial não conhecido.

(
REsp n. 2.229.389/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)
[grifei]

9.

Por fim, não merece acolhimento o pleito de compensação de valores, porquanto a ausência do instrumento contratual e de comprovante de transferência inviabiliza aferir, com a segurança jurídica necessária, o efetivo proveito econômico ou o ingresso de numerário na esfera patrimonial do consumidor. É inadmissível autorizar o abatimento de montantes cuja origem e recebimento não foram minimamente atestados, sobretudo quando a recorrente negligencia o ônus probatório de apresentar o pacto que daria suporte à referida operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)